Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTO DO ART. 969 C/C ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVIMENTO FUNDADO NA SÚMULA No 303 DO STJ, CONSIDERANDO A APURAÇÃO REALIZADA NO CASO CONCRETO.CARÊNCIA DE RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES SUSTENTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de ser medida excepcional, é possível a concessão de liminar suspendendo os efeitos da sentença impugnada em ação rescisória, dispondo o art. 969 do CPC, que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória."
2. Assim, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
3. Ha hipótese não se verifica a presença desses pressupostos, pois não se constata suficiente relevância na alegação de que o acórdão rescindendo violou o princípio da causalidade, em afronta ao art. 8, caput e § 10o, do CPC, pois o julgado ressalvou .a incidência da Súmula no 303 do STJ para condenar o agravante ao pagamento dos encargos de sucumbência, pois considerado que foi quem deu causa ao ajuizamento de embargos de terceiro, em razão da promoção de penhora indevida em face dos embargantes.
4. Agravo interno desprovido.